Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização danos morais no importe de R$ 30.000,00, bem como repetição de indébito, conforme § único do artigo 42 do CDC, no valor de R$ 132,60 (2x66,30).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes restou caracterizada como de natureza consumerista, aplicando-se a Teoria Finalista Mitigada, adotada pelo STJ, posto que, ante o conjunto probatório dos autos, a recorrente embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade em relação à recorrida fornecedora.
4. Aduz que a sentença merece reforma para que, no mérito, reconheça o erro contido na transação administrativa da recorrida (pela inversão do ônus da prova, devendo ser dela o encargo de demonstrá-lo), a falha na prestação de serviço e, consequentemente, o ressarcimento pelo dano moral sofrido pela recorrente por ter seu nome incluído no cadastro de inadimplentes. Alega omissão contida na sentença acerca de requerimento de prova oral formulado em réplica para provar que a autora perdeu o financiamento de seu imóvel.
5. A prova documental de Id 20298397, demonstra que desde a formulação de acordo foram disponibilizados à autora as linhas digitáveis para que fossem realizados os pagamentos. Ocorre que a própria autora afirma não ter realizado o pagamento da terceira parcela por tentar efetuar o pagamento, via aplicativo, fora do horário, dando causa à necessidade de geração de novo boleto com as devidas atualizações.
6. Não bastasse a tentativa de pagamento em horário extemporâneo, a parte autora alega problemas na linha digitável do boleto, sem, contudo, atestar referido fato. Nem por imagem da tela afirmativa de código inválido (prova de fácil demonstração), a recorrente demonstrou o referido defeito, sendo este o fato e argumento inicial de toda narrativa da petição inicial.
7. No contexto supra referenciado, a parte autora, embora consumidora, não se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade quanto à produção probatória, pelo contrário, a mensagem de erro reportada foi fornecida à autora, sendo essa a detentora de referida prova. A inversão do ônus probatório, segundo o Art. 6o, inciso VIII, do CDC, depende, dentre outros requisitos, da verossimilhança, sem a comprovação mínima de referida verossimilhança, não há como aplicar a inversão do ônus da prova. Ainda mais quando as duas primeiras parcelas do acordo foram pagas tempestivamente, e sem qualquer erro no código de identificação do boleto.
8. Quanto ao valor reclamado para repetição de indébito, as provas documentais existentes nos autos não conferem verossimilhança aos fatos arguidos na inicial pela autora, pois alega que os juros foram calculados desde dezembro/2019, porém, não juntou planilha de cálculo que assim demonstrasse. Nesse ponto, também não cabe aplicar a inversão do ônus da prova, ante ausência de comprovação mínima de verossimilhança dos fatos arguidos.
9. Da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Dos danos morais. A parte autora pugna danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes (ID 20298512, 20298407) indevidamente, por ter a data de ocorrência de 20/12/2019 e valor diferente do valor da parcela com a qual se encontrava em aberto. Todavia, o alegado não merece prosperar, visto que dos documentos de IDs 20298405 e 20298406 observa-se que em referida inscrição consta AD: 423380, Valor original: R$ 72,50 e Valor atualizado R$ 93,55 - ou seja - correspondente à dívida renegociada pela própria autora, no ID 20298397, correspondendo, portanto, à parcela que se encontrava em aberto, ao tempo da inscrição (09/05/2020) – Id 20298512, pois o pagamento do boleto se deu apenas em 11/05/2020 – conforme ID 20298517. Dessarte, não restou configurada inscrição indevida e, por conseguinte, improcedente a condenação em danos morais.
10. Da omissão no deferimento do requerimento de prova oral formulado em réplica. Conforme os artigos 5o, LXXVIII, da Constituição da República, o Juiz detém não só ampla liberdade na condução do processo, como o dever de velar pela rápida solução da lide. No caso concreto, a produção de prova pleiteada não se mostra apta a demonstrar que as conclusões apuradas pelo magistrado sentenciante seriam diferentes, pois o que motivou o seu convencimento encontra-se nos autos, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa (Lei no. 9099/95, Art. 55). Ficando suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, em face da concessão da gratuidade de justiça que ora lhe defiro (Id 20298396).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).